Tribunal: TJMT
Processo: 1003654-29.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003654-29.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Injúria, Trancamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE STRINGUETA - CPF: 067.351.358-06 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS Nº 1003654-29.2022.8.11.0000 – CLASSE 307 – COMARCA DA CAPITAL

IMPETRANTE:

DR.
RICARDO MORAES DE OLIVEIRA

PACIENTE:

FLAVIO HENRIQUE STRINGUETA

EMENTA.

HABEAS CORPUS – CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO – ALMEJADO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ACOLHIDO – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO –
ANIMUS NARRANDI
– AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA EVIDENCIADA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL QUE SE FAZ NECESSÁRIA – ORDEM CONCEDIDA.

Os servidores públicos e as instituições públicas estão mais sujeitas a opugnações, diante das funções que desempenham que geralmente trazem descontentamentos advindos com leviandades contra o seu interlocutor.

Apesar do paciente ter emitido opiniões ácidas e contundentes contra a instituição do Ministério Público, e com possível alcance aos seus membros, não se constata no articulado artigo fatos de abismal envergadura jurídica para inibir a liberdade de expressão frente ao reconhecimento de uma infração penal que, caso seja acolhida, poderá abrir precedentes que inibirão qualquer cidadão de expor seu ponto de vista quanto fatos de interesse da sociedade.

O homem na vida pública está sujeito a críticas e cabe-lhe rebatê-las com argumentos factíveis a restabelecer a verdade e não recorrer a
ultima ratio
ou seja ao Direito Penal, por representar enforcamento ao lídimo direito de expressão e, por estar no exercício de um cargo público ser dono da verdade [infalível] e intocável às críticas.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR.
RICARDO MORAES DE OLIVEIRA

PACIENTE:

FLAVIO HENRIQUE STRINGUETA

RELATÓRIO.

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
FLAVIO HENRIQUE STRINGUETA,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal n.
1005213-26.2021.8.11.0042.

Sustenta o impetrante que o paciente responde à ação penal onde lhe é imputada a prática dos crimes previstos nos arts. 138, 139 e 140, todos do Código Penal
, supostamente cometidos em 27/2/2021.

Afirma que requereu o
trancamento da ação
, por entender faltar-lhe justa causa, ante a alegada ausência de materialidade delitiva, porém teve seu pedido indeferido pelo magistrado de primeiro grau, o que se tornou objeto de insurgência nesta e. Corte de Justiça.

Disserta sobre a ausência de justa causa para a ação penal e conclui que no caso dos autos faltam condições para o seu prosseguimento da ação acusatória.

Ao fim, requer a concessão da ordem para trancar a ação penal, reconhecendo a ausência de justa causa para o seu prosseguimento do feito.

Liminar foi indeferida no id. 120241980.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 120825480, elencando os atos processuais já realizados nos autos e que o feito aguarda a designação da audiência de instrução e julgamento.

A Procuradoria de Justiça em
parecer
da lavra do douto Procurador João Batista de Almeida, manifesta pelo
conhecimento e denegação da ordem,
conforme assim sumariado:

“Paciente denunciado pelo suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 138, 139 e 140 do CP – Impetração de habeas corpus pugnando pelo trancamento da ação penal por ausência de justa causa – Liminar indeferida – – A concessão de habeas corpus por falta de justa causa para a ação penal só ocorre em casos excepcionais, quando demonstrada, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a inocência do réu ou quando presentes provas inequívocas de que atuou o agente sob a égide de uma excludente de ilicitude, o que não ocorre no caso – Constrangimento ilegal não caracterizado – Pelo desprovimento.” (id. 121268455).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por videoconferência com intimação do advogado que na exordial manifestou interesse em realizar sustentação oral.

V O T O R E L A T O R

IMPETRANTE:

DR.
RICARDO MORAES DE OLIVEIRA

PACIENTE:

FLAVIO HENRIQUE STRINGUETA

VOTO.

O impetrante almeja
o trancamento da ação penal
nº 1005213-26.2021.8.11.0042, iniciada por denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática dos delitos capitulados nos arts. 138, 139 e 140, todos do Código Penal, ao argumento de inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação.

O trancamento da ação penal sucede em casa da ausência de alguns requisitos, tais como,
falta de justa causa
, o que, na via estreita do presente habeas corpus, somente é viável desde que se comprove, sem sombra de dúvidas, a
atipicidade da conduta
, a incidência de causa de
extinção da punibilidade
ou
ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito
.

Conforme consta na exordial acusatória:

“No dia
27 de fevereiro de 2021
, nesta Capital,
o denunciado
FLÁVIO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seus atos,
caluniou, difamou e injuriou os ofendidos
José Antônio Borges Pereira, Patrícia Eleutério Campos, João Ribeiro da Mota, Luis Alexandre Lima Lentisco, Cassia Vicente de Miranda Hondo, Adalberto Ferreira de Souza Junior, Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, Elton Oliveira Amaral, Marcelo Mantovanni Beato, Samuel Telles Costa, Roberto Aparecido Turin, Herbert Dias Ferreira, Luiz Fernando Rossi Pipino, Milton Pereira Merquíades, Daniela Crema da Rocha de Souza, Fernanda Pawelec Vasconcelos, Felipe Augusto Ribeiro de Oliveira, Sérgio Silva da Costa, Ana Carolina Rodrigues Alves Fernandes Oliveira e Luiz Eduardo Martins Jacob Filho,
todos membros do Ministério Público Estadual, em razão de suas funções e por um meio que facilita a divulgação, qual seja, a internet
.”.

Nas linhas que se seguem, o Ministério Público delimita a narrativa do paciente realiza em um artigo em sítio jornalístico, atribuindo e adequando a cada artigo tipificado.

Ao receber a denúncia o magistrado assim se manifestou:

“(...)
Os indícios de autoria e materialidade estão caracterizados nas reportagens, representações criminais e outros documentos
(apresentados nos IDs 52827989, 52828491, 52828493, 52828496, 52830792 e 52830807).

Destarte, estando à denúncia em ordem e não sendo caso para as hipóteses do art. 395 do Código de Processo Penal, RECEBO a denúncia ofertada, na forma posta em Juízo, eis que presentes os indícios de autoria e materialidade e, com fundamento no art. 396 do Código de Processo Penal, DETERMINO a CITAÇÃO do acusado para, no prazo de 10 (dez) dias (...)”.

O fato delituoso constante da denúncia acusatória tem-se de cometimento de
crimes contra a honra de servidor público
, no caso,
membros do Ministério Público
, no exercício de suas funções, cuja representação criminal é encabeçada pela entidade associativa. Situação em tese, evidenciado pelo magistrado na origem, a destacar a legitimidade ativa para propor a ação é concorrente, ou seja, poderá o ofendido oferecer a queixa-crime ou representar, como no caso, para o próprio Ministério Público, para que promova a persecução penal, conforme preceituam os artigos 37 e 39 do CPP.

Logo, nesse aspecto,
não há
constrangimento ilegal
a ser sanado.

No que tange aos elementos contidos na exordial acusatória
para delimitação dos crimes atribuídos ao paciente,
tenho que deva ser verificada com cautela para certeza se o paciente infringiu comando legal com dano jurídico e, em razão deve ser responsabilizado.

Proclama-se que reina em nosso país um Estado Democrático de Direitos, e que vários direito hão de ser respeitados, dentre eles, a
liberdade de expressão
que é a veia aorta da diversidade para difusão de ideias pragmáticas, elemento essencial à manutenção do sistema democrático. Nem toda expressão quer seja verbal ou escrita
apesar de ácida
pode ser tolhida ao argumento de
transgressão penal
, se a qualquer manifestação assim for recepcionada aniquila a democracia e revela espectro do regime autoritário.

No caso em exame, segundo consta
na denúncia
, a materialidade delitiva estaria evidenciada no
artigo veiculado
no sítio intitulado
Gazeta Digital
do dia 27/2/2021:
https://www.gazetadigital.com.br/colunas-e-opiniao/colunas-e-artigos/o-que-importa-nessa-vida/646217
, subscrito por Flávio Stringueta [delegado da Polícia Civil em Mato Grosso e atua na Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO)].

No que tange à atribuição ao delito de calúnia, a acusação se deve à parte do artigo em que supostamente
o paciente
atribuiria fatos tipificados como crime [peculato] aos membros do Ministério Público, sendo o seguinte trecho destacado pela acusação:

“
Também disse atrás que o MPE devolvia o restante do duodécimo aos seus membros
.
Só aos promotores
, obviamente. Dinheiro público devolvido a quem não tinha esse direito. Só eles tinham. Alguém sabe o motivo? Eu reputo como imoralidade. Mas eles falam que é direito. Fui interpelado judicialmente para me explicar. Nada aconteceu. Eu desafio o MPE/MT a abrir suas contas nos últimos 20 anos para provar que eu estou errado. Não acredito que farão. Falo para vocês: o MPE/MT não está comprometido com a ética e a moralidade quando o assunto é o seu benefício.”

O trecho em que se rotula como delituoso, foi pinçado [parte] de um artigo, que na leitura integral é de fácil se absorve que
a crítica se dirigiu à compra de smartphone de última geração
aos membros do Ministério Público Estadual, [fato incontestável], enquanto, os professores da rede estadual não receberam igual tecnologia para instrução de seus filhos e estudantes das escolas Estatais.

Eis, o artigo na íntegra:

“Faz algum tempo que estou quieto, sumido. Já me disseram isso. Eu concordo. E tem algumas explicações. Uma delas é que eu estava querendo ficar "na minha", acreditando que as coisas podiam andar para o lado do melhor vento. Não andaram.
Na minha opinião
.

Semanas atrás,
o Brasil inteiro foi surpreendido com várias publicações
dizendo que o nosso MPE/MT,
cada promotor de "justiça", receberia um smartphone de última geração
, ou quase última, já que a tecnologia muda constantemente, e já mudou.

Virou notícia, e vergonha, nacional. O que se esperaria dos promotores, ou seus líderes, ou do inconsequente idealizador desse absurdo? Que não tivessem feito. E, como já tinham feito, que pedissem desculpas à sociedade pelo erro e sumissem de cena. Mas não. Continuaram. Irão receber os tais aparelhos, como se não tivessem condições de ter algo assim para trabalhar e se comunicar. Uma juíza assim autorizou.

Por que, nobres representantes do MPE MT, os professores não receberam equipamentos mínimos para instruírem seus filhos? Por que nenhum de vocês se insurgiu contra o poder público para exigir algo parecido para a instrução dos seus filhos e dos demais estudantes do nosso estado? Vocês acham que foram, e são, éticos?

Certa vez eu me manifestei sobre

o auxílio moradia dos membros do MPE.
Ocorre que também os membros do judiciário também o recebiam. Ou seja, cada um encobrindo o outro. Me digam: por que os detentores dos maiores salários do Brasil precisam de auxílio para morarem e nenhum outro servidor público tem o mesmo direito? E mais, se um promotor ou juiz seja casado com outro juiz ou promotor, receberiam em sobro, cada um o seu. Pergunta: os cônjuges residem em casas diferentes? Por que auxílios duplicados? E mais. Se o promotor ou juiz tivesse mais de uma residência, uma ou mais, como é comum, por que receber auxílio moradia? Alguém, por favor, me explica.

Também me referi no passado
sobre o direito dos promotores, mas não falei dos juízes, que
têm o direito de 2 meses de férias por ano
? Por que? Alguém sabe explicar? Eles trabalham mais do que os trabalhadores de outros poderes e da iniciativa privada? Merecem mais por que? E, sabem, podem vender as férias e receberem em dinheiro, até porque, sabemos, não precisam de 2 meses de férias. Assessores que o digam.

E a situação dos 73 milhões descobertos pela CPI do MP desviados pelo MPE MT
? Alguém acredita que dará algo? Eu acredito que os poderes se protegem. Mas isso vem ao encontro do que eu já falei antes. Que não há justiça neste país se houver interesses envolvidos.

Também disse atrás
que
o MPE devolvia o restante do duodécimo aos seus membros
. Só
aos promotores
, obviamente. Dinheiro público devolvido a quem não tinha esse direito. Só eles tinham. Alguém sabe o motivo? Eu reputo como imoralidade. Mas eles falam que é direito.
Fui interpelado judicialmente para me explicar. Nada aconteceu
. Eu desafio o MPE/MT a abrir suas contas nos últimos 20 anos para provar que eu estou errado. Não acredito que farão. Falo para vocês: o MPE/MT não está comprometido com a ética e a moralidade quando o assunto é o seu benefício.

E
acrescento
:
não existe instituição mais imoral que o MPE/MT que o nosso, que senta na própria moralidade e fala das ilegalidades das outras instituições
.

Serei processado por isso. Eu sei. E até espero que sim. Pois, assim. Poderei abrir as entranhas desse instituição MPE e, por consequência, talvez, o judiciário. Deus nos proteja. Flávio Stringueta é delegado da Polícia Civil em Mato Grosso e atua na Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO).

Quanto ao relato dos R$ 73.000,00, 00 (setenta e três milhões de reais) a descobertos detectado em CPI instaurada na Assembleia Legislativa, trata-se de fato à esclarecer porque não foi avante denúncia e, diga-se a Instituição requereu o seu arquivamento, sendo
rejeitado
por órgão judicial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de modo a não constituir crime, até que se prova em contrário, portanto, até então não é
fake
e a responsabilidade deve ser atribuída a quem delatou e não à pessoa que divulgou a título de informação.

Vê-se que o trecho utilizado pela acusação para individualizar o crime de calúnia,
não passa de uma citação de fatos preteritamente ocorridos em 17/9/2017
, quando o paciente disponibilizou um artigo no sítio do Midianews, com o título
“Temer e os ‘Privilegiados’”.
E, após interpelado pelos representados, o ora
paciente apresentou retratação
e os autos foram entregues aos interpelantes para as medidas judiciais que entendia necessária; porém, nada requereram a tempo, modo e forma jurídica.

Logo, admitiram e aceitaram
a retratação
, nesta circunstância
“Inês é morta”.

Sobre essa mesma acusação,
a Associação do Mato-grossense do Ministério Público
ingressou com nova
Interpelação Judicial
pugnando para
que fosse retirada de veiculação a matéria e que o paciente foi inibido de publicar novos ataques ao Ministério Público
, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por declaração. (AC nº 1017368-64.2021.8.11.0041).

Pedido que foi parcialmente deferido pela magistrada, que determinou ao paciente/interpelado, que se abstivesse de emitir novos “ataques” aos membros do Ministério Público, bem como contra a instituição. A
decisão
foi submetida a apreciação da Corte Suprema, via Reclamação 49432/MT, e o órgão máximo do judiciário [STF]
julgou procedente e cassou a decisão
reclamada, por estar em desarmonia com APDF 130 do STF, tecendo os seguintes fundamentos:

“(...)Tendo em vista que a afirmação de que
“o MPE devolvia o restante do duodécimo aos seus membros”

foi objeto de retratação pelo ora reclamante
, a Associação de Membros do Ministério Público de Mato Grosso, na inicial da ação coletiva, restringiu a impugnação à acusação de “vergonha nacional”.

(...) Ocorre, porém, que,
à exceção da possível imputação de crime, já objeto de retratação
, os demais juízos feitos pelo reclamante
, ainda que ofensivos e ainda que digam respeito à idoneidade da instituição, foram feitos no legítimo exercício de sua liberdade de expressão
. Como assinalou a Corte Interamericana de Direitos Humanos,
os funcionários públicos e as instituições públicas
de um modo geral
estão sujeitas a um maior escrutínio por parte da população
, além de
deverem ser mais tolerantes sobre eventuais críticas ou juízos negativos que possam receber
. Os funcionários públicos têm mais meios a sua disposição para se defender de críticas e ainda devem dar exemplo de que podem conviver com discursos que veiculem reprovação de sua atuação. No caso concreto, afirmar que a utilização da expressão “vergonha nacional” possa ser um ataque – e, portanto, no contexto da decisão, uma fala proibida – seria o mesmo que exigir do reclamante manifestação de apreço ou orgulho sobre a notícia que objetivava criticar. Por essa razão, a ordem para que se abstenha de proferir “novos ataques” sem precisar o conteúdo do alcance da proibição é, no contexto da decisão de primeiro grau, atentatória à ampla liberdade de expressão, tal como consagrada na jurisprudência desta Corte. Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF,
julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada, uma vez que em desarmonia com o que decido
pelo STF na APDF 130. (Rcl 49432-MT, Min. Edson Fachin, 23/11/2021).

Além de
extemporânea a insurgência
, subjugar o paciente [autor] por opinião manifestada em artigo, por divulgar fatos que
já se encontravam em domínio púbico
, como a compra dos aparelhos telefônicos, ou, na época do primeiro artigo (2017) que se insurgiu contra o auxilio moradia dos magistrados e membros da promotoria; ainda, sobre o suposto desvios no Ministério Público de duodécimos que afirmavam ser em torno de R$ 73 milhões - que foi inclusive objeto de CPI, cujo relatório apesar de ter apontado o suposto desvio paira em berço esplêndido, seria tolher a liberdade de informação ou de opinião inerentes a qualquer cidadão.

“Para a caracterização do crime de calunia, é indispensável que o agente que atribui a alguém fato definido como crime tenha conhecimento da falsidade da imputação”. (Teses n. 130 – STJ).

Repriso que no caso em debate, em se tratando do delito
calúnia
e
difamação,
o Código Penal admite
a exceção da verdade
, porém, se nem mesmo a Comissão Parlamentar de Inquérito não concluiu e/ou se concluiu as investigações, não as endereçou a quem de direito para providências jurídicas e legais cabíveis, não há como predizer serem verídicos ou falsos os fatos?

E, como bem pontuado o insigne Ministro Edson Fachin [Rcl 49462], os servidores públicos e as instituições públicas estão mais sujeitas a esse tipo de opugnação, diante das funções que desempenham que geralmente trazem descontentamentos advindos com leviandades contra o seu interlocutor.

No caso dos autos, apesar do paciente ter emitido opiniões ácidas e contundentes contra a instituição do Ministério Público, e com
possível alcance aos seus membros
, não constatei no articulado artigo fatos de abismal envergadura jurídica para
inibir a liberdade de expressão
frente ao reconhecimento de uma infração penal que, caso seja acolhida, poderá abrir precedentes que inibirão qualquer cidadão de expor seu ponto de vista quanto fatos de interesse da sociedade.

Destaco por oportuno a seguir:

“O Poder Púbico somente pode dispor sobre matérias lateral ou reflexamente de imprensa, respeitada sempre a ideia-força de que
quem quer que seja tem o direito de dizer o que quer que serja”.
(APDF 130/DF)

E acrescento:

“Expressões eventualmente contumeliosas, quando proferidas em momento de exaltação, bem assim no exercício do direito de crítica ou de censura profissional, ainda que veementes, atuam como fatores de descaracterização do elemento subjetivo peculiar aos tipos penais definidores dos crimes contra a honra.” (Item 7 – Teses n. 130 STJ)

Quanto a crítica aos
smartphones
tenho que deveria a instituição ministerial informar a sociedade da importância dos mesmos para o exercício do
múnus público
,visto que a tecnologia anda a passos largos e a substituição de equipamentos se torna necessária e indispensável para celeridade da prestação do serviço judicial aos jurisdicionados, obrigatoriamente, exige a participação do órgão ministerial e dos advogados, não dá para parar no tempo.

Combate-se aleivosias com informações esclarecedoras à sociedade e, não socorrer ao Estado quando este só deverá intervir
em casos que a crítica se torne excessiva
, e atinja o interlocutor de forma a abalar suas estruturas frente ao Estado Democrático de Direito, e no caso do artigo em comento
não vejo no que fora escrito
, apesar de desagradável, que tenha gerado comoção social capaz de modificar a opinião dos cidadãos mato-grossenses quanto à moralidade dos atos e o ótimo desempenho do Ministério Público frente às questões a ele atinentes.

Homem na vida pública está sujeito a críticas e cabe-lhes rebatê-las com argumentos factíveis a restabelecer a verdade e não recorrer a
ultima ratio
ou seja ao Direito Penal, por representar enforcamento ao lídimo direito de expressão e, por estar no exercício de um cargo público ser dono da verdade [infalível] e intocável às críticas.

Mutatis mutandis,
permita-me a reescrever a providencial manifestação do eminente Ministro do STJ, Edson Carvalho Vidigal, que:

“O juiz é a pessoa de quem tudo se espera, a quem tudo se cobra e contra quem tudo se volte”

Esta sentença também se aplica aos
representantes do Ministério Público
por também exercitar função de relevância na sociedade e, dela ser, o defensor natural e dos interesses e direitos do cidadão; das criticas jamais estaremos isentos, no entanto, delas devemos defender com sapiência.

No caso, constato ter sido mínima a ofensividade da conduta e que não ultrapassou as raias da livre manifestação de opinião e por essa razão não se insere na moldura penal em que o paciente foi denunciado. Tenho a convicção, sem embargos a contra argumento
não haver no caso justa causa,
à interferência Estatal para prosseguir quanto a esta questão a ação penal, mormente, por não guardar contemporaneidade e que com relação aos mesmos houve retratação expressa do denunciado e aceitação sem reserva pelos ofendidos.

Em face do exposto, em
dissonância com o parecer
da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
no presente
habeas corpus
para trancar a ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022